Tribunal: TCU
Processo: 032.080/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta a respeito dos procedimentos para fiscalização dos recursos transferidos aos entes subnacionais por meio de emendas especiais ao Orçamento da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo admitido como consulta, a respeito dos procedimentos para fiscalização dos recursos alocados aos entes subnacionais por meio de transferências especiais viabilizadas por emendas ao Orçamento da União, conforme previsto no art. 166-A, inciso I, da Constituição Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, inciso XVII e §§ 1o e 2o, no art. 3o, no art. 5o, inciso II, no art. 8o e no art. 100 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. ratificar o conhecimento da presente consulta; 9.2. responder ao consulente que, por força da determinação contida no art. 166-A, § 2o, inciso II, da Constituição Federal, no sentido de que os recursos relativos às transferências especiais "pertencerão ao ente federado no ato da efetiva transferência financeira": 9.2.1. a fiscalização sobre a regularidade das despesas efetuadas na aplicação de recursos obtidos por meio de transferência especial pelo ente federado é de competência do sistema de controle local, incluindo o respectivo tribunal de contas, desde a promulgação da Emenda Constitucional 105, de 12 de dezembro de 2019; 9.2.2. a fiscalização sobre o cumprimento, pelo ente beneficiário da transferência especial, das condicionantes que a legitimam, previstas no art. 166-A, § 1o, incisos I e II, § 2o, inciso III, e § 5o, é de competência federal, incluindo o Tribunal de Contas da União; 9.2.3. a comprovação do cumprimento das condicionantes constitucionais será feita pelo ente federado por meio de informações e documentos inseridos na Plataforma +Brasil (ou no Transferegov.br), na forma e nos prazos disciplinados em instrução normativa a ser editada pelo TCU, dispensada a prestação de contas para esse fim específico e reservadas as competências próprias dos tribunais de contas locais na fiscalização sobre a aplicação dos recursos; 9.2.4. se for verificado o descumprimento de qualquer condicionante, tornando inválida a transferência especial, ou a omissão no dever de disponibilizar os elementos necessários à sua verificação, o TCU poderá instaurar processo de tomada de contas especial, com vistas à responsabilização do ente federado pelo débito decorrente do desvio para finalidade irregular ou da não comprovação da regularidade, a ser recolhido aos cofres da União, bem como para eventual aplicação de sanções ao gestor que praticou o ato infringente, comissivo ou omissivo; 9.3. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) que: 9.3.1. elabore anteprojeto de instrução normativa, a ser submetido à presidência do TCU, para a regulamentação, entre outras coisas que julgar necessárias em face do disposto na presente deliberação, dos elementos e informações que deverão ser fornecidos na Plataforma +Brasil (ou no Transferegov.br) bem como dos respectivos prazos a serem observados pelos entes federados beneficiários das transferências especiais referidas no art. 166-A, inciso I, da Constituição Federal, a fim de que este Tribunal possa fiscalizar o cumprimento das condicionantes previstas nos §§ 1o, incisos I e II; 2o, inciso III; e 5o do aludido dispositivo e adotar as providências decorrentes; 9.3.2. prepare minuta de acordo de cooperação técnica com os tribunais de contas estaduais e dos municípios e com a Controladoria-Geral da União, com o fim de se permitir que tanto o TCU quanto a CGU fiscalizem eventualmente a aplicação dos recursos de transferências especiais, para formalização de representação ao órgão de controle local, em caso de verificação de irregularidade da sua competência julgadora, bem como de se possibilitar a troca de informações respeitantes ao cumprimento das condicionantes impostas pela Constituição Federal; 9.4. enviar cópia da presente deliberação, com o relatório e voto, ao consulente; às presidências do Senado Federal e da respectiva Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor; às presidências da Câmara dos Deputados e da respectiva Comissão de Fiscalização Financeira e Controle; à presidência da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; ao Ministério da Economia; à Controladoria-Geral da União e à Casa Civil da Presidência da República. 9.5. arquivar o processo.